Tribunal: TJMT
Processo: 0005865-73.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005865-73.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 05.280.148/0001-40 (EMBARGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JONATAN NUNES DA SILVA - CPF: 051.447.611-78 (EMBARGADO), ANTONIO FURINI - CPF: 370.302.729-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROMILDO NUNES DA SILVA - CPF: 608.676.129-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE OPERAÇÕES PRETÉRITAS POR MEIO DE TAD – ALEGADO VÍCIO DE OBSCURIDADE, CONSISTENTE NA REDUÇÃO OU VALOR DA MULTA APLICADA PELO FISCO – EXECUÇÃO FICAL EXSTINTA E, POR CONSEQUÊNCIA, A MULTA APLICADA PELO FISCO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC. Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Reconhecida a ilegalidade dos lançamentos tributários, sendo declarando a inexigibilidade do crédito descrito na Certidão de Dívida Ativa, com extinção da execução fiscal, não há que falar na subsistência da multa outrora aplicada pelo Fisco.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para declarar a inexigibilidade no crédito tributário inscrito na CDA nº 201444864 e, consequentemente, extinguir a Execução Fiscal n.º 0001189-87.2015.8.11.0007, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como inverteu ônus da sucumbência, fixando em 10% os honorários.

Em suas razões, aduz o Embargante que o acórdão carece de esclarecimento de obscuridade, visto não ter sido suficientemente claro quanto à aplicação de multa no sentido de entender se a multa está sendo reduzida ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, consoante a fundamentação trazida ao longo do acórdão, ou se está sendo completamente anulada.

Sustenta que, ‘é indubitável, nesse sentido, que o acórdão deveria ter analisado de forma separada a higidez do tributo e da multa, e não colocá-los “no mesmo saco” como se fosse a mesma exação’.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja conhecido e provido os embargos, sendo-lhe dado efeitos infringentes.

Apresentadas as contrarrazões no id. 108348473, oportunidade em que foi requerido o desprovimento dos embargos de declaração.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

No voto que originou os presentes embargos, de uma simplória leitura, possível inferir q
ue este relator consignou que a multa
‘[...] além de ser indevida a aplicação de multa pelo agente fazendário, no presente caso, por meio do Termo de Apreensão e Depósito, é possível constatar que o seu valor superou 200% (duzentos por cento) do valor do tributo’
.

E mais, que
‘[...] diante ilegalidades apontadas e constatadas na demanda, no que tange a forma de lançamento tributário, demonstração da ocorrência do fato gerador do tributo e valor da multa por constituída por meio de TAD, entendo que o crédito descrito na CDA nº 201444864 deve ser anulado/desconstituído’
.

Sem maiores delongas mas, apenas para que não paire dúvidas ao Embargante de que este relator se encontra analisando as suas insurgências e as colocando ‘no mesmo saco’, reitero o meu posicionamento de que, uma vez reconhecida a ilegalidade dos lançamentos tributários, declarando a inexigibilidade do crédito descrito na CDA n° 201444864, com extinção da execução fiscal, é por demais óbvio que não há que falar na subsistência da multa outrora aplicada pelo fisco ora Embargante.

Noutro giro, é possível afirmar, categoricamente que, os argumentos despendidos pelo embargante foram devidamente enfrentados, fazendo-se presumir que
a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Por seu turno, a jurisprudência pátria se consolida nos seguintes termos,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022